Tribunal: TJDFT
Processo: 0702078-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C IDENIZAÇAO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRESTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS. REQUISITOS TUTELA DE URGÊNCIA. COMPROVAÇÃO. ASTREINTES. APLICAÇÃO. REGULARIDADE.
1. Conforme o entendimento já sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, as disposições do Código consumerista se aplicam às instituições financeiras.
2. O documento que indica a restituição do valor de R$4.737,74 (quatro mil, setecentos e trinta e sete reais e setenta e quatro centavos) ao banco réu/agravante, aliado ao comprovante dos descontos realizados diretamente nos proventos de aposentadoria do autor/agravado, sob a denominação de RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL constituem evidências robustas de que a contratação de empréstimo não era desejada pelo autor/agravado.
3. Não merece reparo a multa estabelecida pelo Juízo a quo para a hipótese de descumprimento da decisão que concedeu a tutela provisória de urgência, quando verificado que o valor estabelecido se mostra proporcional ao convencimento da parte contrária a prontamente cumprir a determinação judicial que lhe fora dirigida.
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.